Tribunal: STF
Processo: RE 546470
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE
   VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO
   À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
   MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   POSSIBILIDADE.
 O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza
   o relator a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate
   se refira a tema já pacificado nesta Corte
Esta Corte firmou o
   entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não
   pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar
   prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça.
Além disso,
   esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do
   Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e
   danos.
Agravo regimental a que se nega provimento.